Tribunal: TJMT
Processo: 1037380-20.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037380-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1037380-20.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
JOSÉ NANDSON DA SILVA RAMOS.

Recorrida(s):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso no voo contratado pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso no voo contratado, inferior a quatro horas, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça é mantida, pois não há elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O atraso no voo contratado foi de três horas e cinco minutos, conforme comprovado por documento não impugnado especificamente pelo recorrente.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal estabelece que atrasos inferiores a quatro horas não configuram dano moral presumido (
“in re ipsa”
), cabendo ao consumidor comprovar prejuízos concretos.

O recorrente não demonstrou efetiva lesão a direitos da personalidade, nem comprovou prejuízo concreto decorrente da impossibilidade de cumprimento dos compromissos previamente agendados.

O mero dissabor causado pelo atraso, sem particularidades que evidenciem danos à integridade moral, não configura dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Atrasos em voos inferiores a quatro horas, sem comprovação de prejuízo concreto, não caracterizam danos morais indenizáveis.

Cabe ao consumidor o ônus de demonstrar a efetiva lesão aos direitos da personalidade em demandas de indenização por dano moral decorrente de atraso em transporte aéreo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 23/10/2023, DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 256068680, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal,
o recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, decorrente do atraso do voo contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto que esta foi concedida na decisão prolatada no id. n° 256068688, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da demandada referente ao trecho de Cuiabá-MT a Foz do Iguaçu/PR, para o dia
28/05/2024
, com embarque às
04h30min
, conexão em Guarulhos-SP, e chegada ao destino prevista para as
14h00 da mesma data
.

Contudo, afirma que, após chegar ao aeroporto, foi surpreendido com a alteração do voo para as 10h10min, posteriormente reprogramado para as 10h45min, resultando na chegada ao destino apenas às
18 horas, impossibilitando o cumprimento de compromissos previamente agendados.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

O atraso experimentado pelo reclamante, ainda que desagradável,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade, uma vez que a chegada ao destino ocorreu
03 (três) horas e 05 (cinco) minutos após o horário inicialmente contratado
, conforme tela sistêmica anexada à peça contestatória (id. 256068674, pág. 4),
a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
.

Assim, embora seja
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem qualquer particularidade fática
que evidencie a concretização de danos morais,
não
configura à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

No caso concreto, embora o demandante sustente que o
atraso impossibilitou o cumprimento de compromissos previamente agendados,
não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe incumbia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Grifei)

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível que a parte autora apresente prova cabal do alegado, sendo seu dever instruir a demanda com os elementos probatórios necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o campo de incidência do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

Logo, não há prova nos autos de qualquer constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade do demandante.

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025